Tribunal: TJDFT
Processo: 0701640-25.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE ATIVO FINANCEIRO – SOLDO – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – EXISTÊNCIA DE ANTERIOR PENHORA REALIZADA PELO MESMO CREDOR EM OUTRO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Por ocasião do recebimento do Agravo de Instrumento proferi a seguinte decisão:
“Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante.
Agravo de instrumento interposto por DIRCEU CABRAL DA SILVA em que se pretende obter a antecipação da pretensão recursal, com a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Na origem, foi proferida decisão rejeitando a impugnação à penhora, mantendo-se a penhora de valor equivalente a 10% dos rendimentos líquidos da parte devedora, respeitada a sua margem consignável. Acrescentou-se à fundamentação que a impenhorabilidade prevista o inciso IV, do art. 833, do CPC, tem por finalidade preservar a dignidade humana, não se prestando para impedir a responsabilização patrimonial do devedor.
Contra essa decisão é interposto o presente recurso, afirmando o Agravante a impenhorabilidade dos valores em sua conta corrente, por terem origem no recebimento de salário e por comprometer o mínimo existencial, porque recebe líquido apenas valor equivalente a R$ 3.011,51.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito.
Cuida-se de Agravo de Instrumento em que o Agravante recorre de decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a penhora de valor equivalente a 10% dos seus rendimentos líquidos.
A questão da penhora de créditos de origem no recebimento de salário, para pagamento de obrigação não alimentar está longe de estar pacificada.
Certo é que, apesar de várias decisões em sentido contrário, o Egrégio STJ admitiu a penhora de verba salarial no percentual de até 30% do rendimento do devedor, desde que a constrição não comprometa a sobrevivência do devedor, como se vê do aresto a seguir:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73.
2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.
3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
Precedentes.
4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial conhecido e não provido.”
(REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).
Da consulta ao processo na origem e dos contracheques juntados resultou que a parte devedora recebe rendimentos mensais brutos na faixa de pouco mais de R$ 7.000,00. No entanto, em razão dos descontos compulsórios e de 9 empréstimos consignados (= R$ 2.957,29), recebe líquida quantia de R$ 3.011,00.
Nesse contexto fático, o desconto mensal de 10% dos rendimentos brutos do devedor, abatidos os descontos compulsórios, tem o potencial de comprometer o mínimo existencial.
No entanto, não vislumbro ofensa à dignidade humana do devedor que referido desconto em folha de pagamento seja efetuado no valor mensal de R$ 200,00, e que, referido valor seja majorado na medida e valor em que extintos os empréstimos consignados, sob pena de se permitir que o devedor privilegie um credor em detrimento dos demais. Situação que configuraria, inclusive, desprestígio das decisões emanadas pelo Poder Judiciário.
Assim, DEFIROa atribuição de efeito suspensivo parcial ao recurso, para limitar os descontos mensais ao valor de R$ 200,00, os quais deverão ser majorados na medida e valor em que extintos os empréstimos consignados hoje existentes, até o limite de 10% dos rendimentos líquidos.
Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso.
Dispensado o envio de informações.”
3. A Agravada apresentou contrarrazões.
4. Restou demonstrado que a parte agravante, que figura como devedor no cumprimento de sentença, comprometeu significativamente seus rendimentos com o pagamento de empréstimos consignados, situação que é transitória por sua própria natureza. No entanto, esse fato não afasta por completo sua capacidade de pagamento de outros credores, apenas limita o seu quantitativo em respeito à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.
5. Por outro lado, o presente recurso, à semelhança do Agravo de Instrumento n. 0700920-58.2022.8.07.9000 (cumprimento de sentença n. 0704318-58.2020.8.07.0019), julgado em 27.07.2022, Rel. Juiz Daniel Felipe Machado, também trata de penhora de soldo do mesmo devedor, que favorece a mesma credora. Naquela ocasião, esse Colegiado deu provimento parcial provimento ao recurso nos seguintes termos:
“Nesse contexto, entendo que o pagamento gradativo, tendo como base o valor de R$ 280,00 e seu crescimento no exato valor dos empréstimos consignados que se quitarem no futuro, atende ao critério domínimoexistencial. No entanto, uma vez que o recurso foi do devedor e que na origem se fixou o valor máximo de 10% dos rendimentos líquidos, entendo que esse limitador deverá ser respeitado, sob pena de reformatio in pejus.”

6. Nesse contexto, entendo que os descontos não podem se sobrepor um sobre o outro, porque o valor fixado no Agravo de Instrumento n. 0700920-58.2022.8.07.9000 (R$ 280,00) já considerou o mínimo existencial e sua progressão até o limite de 10% dos rendimentos do devedor. Ou seja, a credora já obteve em outro processo o desconto progressivo até o limite de 10% dos rendimentos do devedor.
7. Dito de outra forma, como a credora já obteve o mesmo provimento judicial em outro processo, o qual foi limitado em razão do comprometimento do mínimo existencial, não há que se falar em nova penhora do soldo do militar. Tampouco aguardar indefinidamente que a primeira dívida seja paga para que se inicie o pagamento da dívida destes autos, porque não se tem previsão de quanto tempo será necessário para pagamento da primeira dívida e o processo não pode ficar se arrastando indefinidamente.
8. É o caso, portanto, de reforma da decisão agravada, sem prejuízo de que na origem outra decisão possa ser concedida, caso a situação financeira do devedor se modifique.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a decisão agravada e cessar de imediato novos descontos em folha de pagamento, ao menos até que a outra penhora em favor da agravada seja satisfeita na outra execução.
10. Sem custas adicionais em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.